Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-53.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA NOVACAP PARA AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – VENDEDORA DE MÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais cuja sentença verificou a ilegitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da ação e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o estabelecimento comercial responde objetivamente pela segurança dos seus clientes dentro de suas dependências e que a recorrida usa a parte externa da loja para expor seus móveis. Argumenta que a causa da queda não foi apenas a falta de manutenção dos bueiros e reitera que ao expor seus produtos naquele local, fazendo do mesmo uma extensão de sua loja a parte requerida/recorrida atraiu para si a responsabilidade pela segurança de seus clientes no local. Contrarrazões apresentadas.
3. Analisando a narração dos fatos apresentada pela autora e o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o local onde estava o buraco que causou o acidente da requerente era na calçada da via pública (Ids 43258710 e seguinte). A controvérsia em questão consiste no exame da legitimidade passiva para responder pelos danos suportados pela autora.
4. É certo que compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (Lei 5.861/72, art. 1o). Nesse sentido, cabe destacar o seguinte posicionamento jurisprudencial acerca da competência do ente público e da NOVACAP: “[...] É seu dever manter em boas condições os logradouros públicos, tais como calçadas de pedestres, de forma a evitar ocorrência de danos. [...]”. (Acórdão 1192387, 07352630820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Portanto, em que pese a utilização da calçada para exposição de produtos pela parte ré/recorrida, é certo que a responsabilidade e competência pela manutenção e devida sinalização da calçada pública é da NOVACAP, de sorte que o réu é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, de modo que a sentença de origem deve ser mantida.
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.